Tribunal: TJSP
Processo: 2173413-88.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-04
Data de publicação: 2021-09-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. Paciente inimputável condenado a medida de segurança consistente em internação. Alegado encarceramento indevido em prisão comum. Pedido de concessão de alvará de soltura. Paciente recolhido na Penitenciária III de Franco de Rocha aguardando vaga em hospital de custódia. Constrangimento ilegal. Ocorrência. Necessidade de transferência imediata para hospital de custódia ou, na

Ementa:
HABEAS CORPUS. Paciente inimputável condenado a medida de segurança consistente em internação. Alegado encarceramento indevido em prisão comum. Pedido de concessão de alvará de soltura. Paciente recolhido na Penitenciária III de Franco de Rocha aguardando vaga em hospital de custódia. Constrangimento ilegal. Ocorrência. Necessidade de transferência imediata para hospital de custódia ou, na ausência de vagas, que seja colocado em prisão domiciliar com tratamento ambulatorial. Precedentes. Ordem concedida em parte.